Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005102-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), GILBERTO MARTINS PINTO - CPF: 593.620.731-53 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005102-71.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005102-71.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005102-71.2021.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de AJG por ela formulado na origem (cf. Id. no 93210966).

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto aos diversos elementos probatórios que denotam
a “
situação financeira de extrema fragilidade
” que vem enfrentando no momento e que a impossibilita absolutamente de suportar as despesas processuais, e, nesse sentido, reedita os fundamentos do agravo de instrumento, aduzindo que sua “
hipossuficiência
(econômica)
restou caracterizada na impossibilidade de arcar com as custas do ajuizamento da defesa, em razão de uma crise momentânea que a levou, inclusive, a pedir recuperação judicial,
(...)
, não bastasse isso, as ações propostas em face da embargante superam a monta de R$ 210.469.469,80
”, e que todo o seu patrimônio “
encontra-se bloqueado e inviabilizado
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para seja saneado o vício apontado e, então, reconhecida a sua momentânea hipossuficiência financeira, seja concedido o benefício da gratuidade da justiça
(cf. Id. no 94068536).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 96032482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não diviso a omissão na fundamentação ou no núcleo decisório do acórdão embargado, uma vez que foram apreciados e detalhados todos os pontos fáticos e jurídicos relevantes e necessários à resolução da controvérsia recursal, o que, por óbvio, inclui expressa análise e manifestação quanto ao conteúdo e valor probatório da documentação trazida aos autos pela agravante/embargante, como se pode inferir dos seguintes trechos do v. acórdão:

“Então, sob essa perspectiva, conquanto não se despreze os presumidos prejuízos logísticos e financeiros enfrentados pela grande maioria dos agentes do setor produtivo em razão das medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, não se pode admitir que a simples afirmação de superveniência/existência de crise econômica por causa da pandemia sirva de salvo conduto à isenção do ônus probatório legalmente imposto às empresas interessadas na obtenção do benefício, nem mesmo de bônus probatório capaz de abonar a alegação de incapacidade econômica momentânea em grau tão agudo que a impeça de custear as despesas inerentes ao processo.

Em exame dos dados informativos disponíveis nos autos, não localizei prova consistente da ocorrência de enorme impacto negativo nas atividades e finanças da agravante em função dos efeitos da pandemia, tampouco pude visualizar um conjunto probatório contundente de que a agravante vem enfrentando situação de crise econômica tão maiúscula ao ponto de justificar a integral concessão da gratuidade da justiça, na verdade, cenário oposto é extraído das decisões indeferitórias do pedido de RJ formulado pela agravante (Proc. no 1001969-41.2020.8.11.0037), cuja razão fulcral ao desfecho decisório foi justamente a constatação de boa saúde econômico-financeira da postulante.

‘EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia. 2. O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.’ (TJMT - 3a Câmara de Direito Privado - RAC no

1001969-41.2020.8.11.0037, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 26/08/2020)

O fato de existir em tramite diversas demandas propostas em desfavor da agravante, de onde se originaram, naturalmente, ordens de constrição de bens e ativos financeiros, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, pois, ao que tudo indica, tais medidas judiciais cautelares, preparatórias ou expropriatórias não impediram a empresa de continuar ativa no mercado nos últimos meses, exercendo regularmente a sua atividade empresarial, e, somado a isso, conforme precisa observação feita pelo MM. Juiz, estamos diante de ‘pessoa jurídica de direito privado com capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de possuir ao menos 9 (nove) filiais nas mais diversas regiões do país’, circunstância objetiva que, por si só, constitui fortíssimo indicativo de forte saúde econômica, exigindo da empresa/agravante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, inclusive, nesse sentido, mesmo em situações muito mais críticas do que a vivenciada pela agravante, o STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo, como se infere da orientação de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita’ (STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

(...)

Inclusive, em outros casos envolvendo a agravante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, esta eg. Turma Julgadora já concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da AJG.

Ilustrativamente:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM SUPOSTA DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: ‘No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida’. (...).’ (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1019888-57.2020.8.11.0000, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)”

Como se vê, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia,
sopesando e analisando detalhadamente as provas dos autos,
expondo os fundamentos jurídicos adotados à rejeição da pretensão recursal, porém, a embargante se faz surda às razões de decidir, valendo-se, agora, da alegação de
omissão
como mero subterfugio para tentar rediscutir questões exaustivamente analisadas e decididas, demonstrando unicamente a sua discordância e relutância em aceitar e se submeter a decisão que lhe foi desfavorável, além da clara intenção de reabrir a discussão meritória, o que é terminantemente inviável por essa via recursal.

Frente a esse cenário, cumpre-me, aqui, ratificar a conclusão de que “
não localizei prova consistente da ocorrência de enorme impacto negativo nas atividades e finanças da agravante em função dos efeitos da pandemia, tampouco pude visualizar um conjunto probatório contundente de que a agravante vem enfrentando situação de crise econômica tão maiúscula ao ponto de justificar a integral concessão da gratuidade da justiça
”, ao revés, o que mostra o conjunto fático-probatório é que a parte terminantemente não se encaixa no perfil daqueles que realmente necessitados da benesse assistencial estatal para toda e qualquer custas ou despesas processuais, e fazer a ressalva de que, se a embargante não concorda com a conclusão, e deseja rediscutir o conteúdo da decisão desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021